Tribunal: STF
Processo: RE 634047
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extemporâneo. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do julgado recorrido sem a posterior ratificação no prazo recursal.



    2. Embargos de declaração não conhecidos.